Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1000009-64.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: JEAN CARLOS DOS SANTOS.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança (Id. 34766498).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, porque não se pronunciou quanto à alegação de “decadência mandamental”, bem como “ausência de efeito jurídico da declaração de desistência de vaga do primeiro colocado”.
Contrarrazões (Id. 38344985).
É o relatório.
De fato, a decisão embargada é omissa em relação à alegada ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança, pelo que passo a sanar.
O concurso público em referência restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos. Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.
Assim, tendo em vista que o prazo de validade do certame expirou no dia 4 de setembro de 2019, é este o termo inicial que deve ser considerado para contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consistente na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público.
No caso, o mandamus encontra-se dentro do prazo, uma vez que impetrado em 2 de janeiro de 2020.
[...] 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o Ministro do Esporte, ante a ausência de nomeação de candidato aprovado fora das vagas, em razão de alegada preterição, derivada da contratação de um temporário, por meio de propalada terceirização; o impetrante foi aprovado na 54a colocação em certame cujo edital previu 38 (trinta e oito) vagas. Foram nomeados 51 candidatos.
[...]
3. Preliminar. Está caracterizada a omissividade do ato reputado como coator e, portanto, não há falar em decadência, pois está pacificado no STJ que o prazo de impetração contra a ausência de nomeação deve ser contado a partir do término da validade do concurso. Rejeitada. Precedentes: RMS 39.263/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.11.2012; AgRg no REsp 1.270.366/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.10.2012; e AgRg no RMS 35.682/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 146.2012. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 16735/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de fevereiro de 2013). [sem negrito no original]
Quanto à dita omissão, no que se refere a “declaração de desistência de vaga do primeiro colocado”, na decisão embargada está bem explicitado que, o candidato Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada e com firma reconhecida (Id. 29079965).
É certo que a desistência de candidato mais bem classificado gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.
Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).
[...] o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).
Essa, a razão por que acolho, em parte, os embargos, sem atribuir a eles efeitos infringentes, tão somente para colmatar a omissão havida na decisão embargada, quanto a alegada ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator